Tribunal: TJSP
Processo: 1012328-53.2016.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de erros materiais, omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado. Recurso com objetivo de prequestionamento explícito de dispositivos legais e obter nova decisão, com intuito infringente. Embargos de declaração rejeitados.